Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por guilherme soares fontes viana serra, em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo embargante. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intime-se o recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15